Tribunal: TJMT
Processo: 1051709-53.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051709-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE “SUSPENSÃO” DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar n. 173/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.

2. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
”, impetrado pela ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, narra o apelante que o apelado implantou condutas da Lei Complementar n. 173/2020, sem ao menos regulamentar a referida lei no Estado. Assevera que não é possível aceitar que o cômputo do tempo de serviço seja suspenso até 31/12/2021, vez que os servidores estão trabalhando normalmente.

Sustenta que “é inquestionável a ilegalidade constante no Ato Administrativo (Parecer nº 520/SGACI/2020), razão pela qual a decisão apelada deve ser reformada, a fim de que seja concedida ordem à segurança no sentido de que seja contado o tempo de serviço para fins de progressão, do quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, da contagem de interstício e demais direitos do servidor público estadual”.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, tendo em vista a manifesta ilegalidade do ato administrativo que viola direitos dos servidores, reconhecendo a necessidade de contagem do tempo de serviço dos servidores estaduais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 96337956).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo a sentença objurgada em todos seus termos e fundamentos (id. 102990979).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria (id. 142093653).

É o breve relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança nos seguintes termos:

O federalismo de cooperação demanda a centralização de esforços em busca do equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional, sendo plenamente possível a edição de lei com o fim de dar concretude a esse preceito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o artigo 23, parágrafo único, da Constituição Federal reservou à lei complementar a disciplina da cooperação interfederativa, mas não veda que União, Estados, Municípios e Distrito Federal recorram à utilização de instrumentos negociais para a salutar racionalização e coordenação das suas atividades, em conformidade com a perspectiva consensual e pragmática da Administração Pública contemporânea em sua vertente gerencial’ [ADI n. 3.499 – Relator Ministro Luiz Fux].

Por fim, registro que a União, dada a sua superposição na estrutura federativa, detém melhores condições de avaliar o cenário da grave crise fiscal, econômica e social e, como consequência, desenhar políticas públicas para o seu enfrentamento.

Paul Horwitz assevera que a capacidade epistêmica do legislador deve ser respeitada, considerando que outro autor político, no caso o legislativo, detém mais conhecimento do que judiciário sobre algum conjunto de assuntos, de tal maneira que faz sentido permitir que as opiniões da autoridade versada supere o próprio julgamento das cortes [HORWITZ, Paul. Three Faces of Deference. Notre Dame Law Review Vol. 83 (3), 2008, p. 1.085- 1.086].

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, com o fim de denegar a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

Pois bem.

A Lei Complementar 173/2020 foi objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, dentre elas as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525. No julgamento conjunto dessas ações, o relator, Ministro Alexandre de Moraes, observou que não há que se falar em afronta ao pacto federativo.

Constatou que o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e a combater a crise gerada pela pandemia da COVID-19.

Concluiu, neste tema, afirmando que ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.

Em relação ao argumento de iniciativa privativa do chefe do Executivo, trazida pelo Impetrante, o Ministro enfatiza:

“
Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos.

Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da CF.”

No sentido de constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar em comento, segue ementa do acórdão em que foram julgadas improcedentes as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2020. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. [...]
Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos
. [...] 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. [...]11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das Adis 6442, 6447, 6450 e 6525. (ADI 6442, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, Publicação: 23/03/2021).
(Grifou-se).

Destarte, verifico que a alegação de inconstitucionalidade da LC 173/2020 já foi categoricamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

Dessa maneira, conclui-se que a decisão do 1º grau se mostrou acertada ao denegar a segurança, uma vez que a pretensão almejada era justamente a suspensão de norma que o STF já declarou constitucional.

Por estas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive como pontuado pelo membro do Ministério Público:

“Sendo assim, considerando que o Ato Administrativo (Parecer n. 520/SGACI/2020) prevê a implantação da Lei Complementar Federal n. 173/2020, em decorrência da pandemia da COVID-19 e objetivou resguardar a movimentação dos servidores, atendendo, oportunamente, aos interesses da Administração, não há se falar em violação a direito líquido e certo, sendo patente a possibilidade de o ente público determinar o período do gozo de férias e licença-prêmio dos seus servidores, sempre guiado, repise-se, pela conveniência e oportunidade, atendendo-se o interesse público.”

Em sentido semelhante já decidiu também esta Corte, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO DISPOSTO NA
LEI

COMPLEMENTAR
N.
173
/
2020
, NO QUE SE REFERE À SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO ATÉ 31.12.21 – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA ANULADA – NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI
nº
6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da
Lei

Complementar
n.
173
/
2020
, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de
COVID
-19.

2. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

(N.U 1053945-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, em que pese as razões invocadas pelo apelante, razão não lhe assiste, considerando que, o Estado de Mato Grosso se utilizou da autonomia federativa, com preponderância no princípio da supremacia do interesse público o qual, diante da situação de calamidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, autoriza a adoção de medidas extraordinárias e temporárias pelo poder público.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022